Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-47.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Termo de quitação acostado aos autos revela que a reparação dos danos causados ao veículo da autora foi efetuada pela oficina indicada pelo réu, às expensas deste último, e que, após a retirada do veículo devidamente reparado, a autora deu plena e definitiva

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Termo de quitação acostado aos autos revela que a reparação dos danos causados ao veículo da autora foi efetuada pela oficina indicada pelo réu, às expensas deste último, e que, após a retirada do veículo devidamente reparado, a autora deu plena e definitiva quitação, comprometendo-se a mais nada reclamar, seja a que título for, em razão do acidente objeto desta lide. Meras alegações de simplicidade e de baixo nível de escolaridade da autora não têm o condão de invalidar o termo de quitação por ela assinado. Alegação nulidade do termo de quitação. Afastamento. Transação sobre direito patrimonial disponível. Ao assinar o termo de quitação, a autora admitiu que o serviço de reparação custeado pelo réu foi suficiente para ressarcir os seus danos, de sorte que não faz jus ao recebimento de outras indenizações em virtude do acidente. Improcedência da ação era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.